Tribunal: STF
Processo: HC 243575
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.7.2024, por Fabiano Lenieski, advogado, em benefício de K A R, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 25.6.2024 a 1º.7.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 194.681/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 27.9.2023 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (e-doc. 3). Na audiência de custódia foi concedida liberdade provisória com monitoração eletrônica à paciente pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Lages, em 27.9.2023 (fls. 27-29, e-doc. 4).



    Em 26.10.2023 o monitoramento da paciente foi interrompido por quebra da tornozeleira eletrônica (fls. 14-15, e-doc. 6).



    Em 18.12.2023 o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Lages indeferiu o pedido defensivo de nulidade do auto de prisão em flagrante e intimou a defesa da paciente para justificar a violação ao dispositivo de monitoração eletrônica, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva (fls. 25-28, e-doc. 7).



    3. Em 27.2.2024, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5078174-89.2023.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela 2ª Câmara Criminal (fls. 27-32, e-doc. 8).



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 194.681/SC, tendo o Ministro Joel Ilan Paciornik, em 10.5.2024, a ele negado provimento (fls. 20-27, e-doc. 10).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 25.6.2024 a 1º.7.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 194.681/SC, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POLICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consta dos autos, que os policiais realizavam patrulhamento rodoviário de rotina e ao pararem o carro da paciente verificaram que ela possuía mais de sessenta passagens policiais, o que levantou suspeitas, sendo que referido fato foi confirmado, porquanto a ré foi flagrada com 36g de maconha e 173 comprimidos de ecstasy. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de tráfico de drogas, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal e veicular. 



    2. O acordão impugnado reconheceu a existência de elementos probatórios para a continuidade da persecução criminal, não se cogitando afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 58, e-doc. 10).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa requer que este habeas corpus seja afetado para julgamento em plenário. Argumenta que “no depoimento dos dois policiais ficou claro que não havia qualquer investigação nem monitoramento ou campana acerca da conduta de [K A R], muito menos dos demais integrantes do veículo, que autorizasse uma medida invasiva (busca pessoal e veicular)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Alega que “policiais podem, por exemplo, efetuar a abordagem de um veículo para fins de conferência do documento do automóvel e do condutor, mas não podem efetuar busca/revista pessoal ou veicular sem que exista uma ‘fundada suspeita’ baseada em fatos concretos da ocorrência de algum delito naquele momento” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “não havia qualquer indicativo prévio de que a paciente ou algum outro passageiro do veículo estivesse transportando drogas ou estivesse na posse de entorpecentes ou outro bem/objeto ilícito antes da execução da revista” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salienta que “o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois a ‘fundada suspeita’ que justificaria a busca deve ser aferida com base no que se tinha antes da diligência, ainda que isso seja aferido a posteriori” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) seja remetido o presente habeas corpus à deliberação pelo Plenário da Corte Suprema; 



    b) sejam requisitadas informações do órgão coator descrito no preâmbulo da peça inicial, nos termos do art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, podendo Vossa Excelência dispensá-las, pois a impetração segue acompanhada de todas as peças pertinentes. A requisição de informações poderá ser dispensada, ainda, nos casos envolvendo processos digitais, cujo conteúdo pode ser consultado por meio da internet; 



    c) seja o impetrante intimado previamente da data e horário do julgamento, uma vez que pretende realizar sustentação oral, ainda que por videoconferência, devendo a intimação ocorrer nos moldes do art. 218, § 2º, do CPC/2015, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988); 



    d) no mérito, seja concedida a ordem para declarar a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal/veicular, bem como a nulidade do APF n. 5020458-84.2023.8.24.0039; 



    e) em caso de não conhecimento do pleito, seja a ordem concedida ex officio, conforme autoriza a jurisprudência da Corte Suprema e nos termos ao art. 647-A e art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. É de se realçar que a pretensão veiculada neste habeas corpus limita-se à “declara[ção] [d]a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal/veicular, bem como [d]a nulidade do APF n. 5020458-84.2023.8.24.0039” (fl. 16, e-doc. 1).



    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, a paciente foi presa em flagrante durante realização de fiscalização rotineira do trânsito pela Polícia Rodoviária Federal. Os policiais responsáveis pela abordagem “determinaram a parada do veículo em que estava a paciente. Ao checar os documentos do motorista e dos demais ocupantes do veículo, os policiais constataram no sistema informatizado que a paciente já possuía mais de 60 passagens pela polícia, evidenciando a fundada suspeita quanto a prática de ilícitos criminais a validar a atuação policial para revista veicular e pessoal (evento 2, VIDEOL1 e evento 2, VIDEO2)” (fl. 30, e-doc. 8).



    Quanto à nulidade do auto de prisão em flagrante, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Lages consignou:



    “No caso dos autos, conforme bem lançado pelo Ministério Público em seu parecer, as fundadas suspeitas foram confirmadas pelos policiais logo que encontraram, na posse de [K A R], certa quantidade da substância vulgarmente conhecida como ‘maconha’, e se revestiram de ainda mais credibilidade quando, durante busca veicular, lograram encontrar 173 (cento e setenta e três) comprimidos de ecstasy, acondicionados embaixo do banco do caroneiro.



    Diante disso, ainda que confirmados a posteriori, está evidente nos autos que as buscas foram instadas pelos fundados indícios da prática de crime permanente” (fls. 25-28, e-doc. 7).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina destacou:



    “Do que se extrai da decisão atacada, em contexto com os elementos de prova até então carreados ao feito principal, constata-se a existência de justa causa para a revista pessoal e veicular que culminou no encontro fortuito de entorpecentes na posse da paciente. (...)



    Nesse contexto, não se pode dizer que houve ilegalidade na abordagem policial - e por conseguinte, das provas dela obtidas - dado que a revista no veiculo e nos seus ocupantes foram perpetradas pelos policiais rodoviários federais no estrito cumprimento do seu dever como agentes da segurança publica, diante da constatada reiteração de ocorrências policiais envolvendo a paciente. Vale ressaltar, foram mais de sessenta ocorrências policiais, não se tratando de fato isolado.



    Tanto era fundada a suspeita que eles lograram êxito em encontrar na posse dela e da outra caroneira 36 gramas de maconha e 173 comprimidos de ecstasy, tudo como constou no auto de prisão em flagrante” (fl. 30, e-doc. 8).



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 194.6681/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na abordagem policial, que estaria a contaminar as provas obtidas:



    “De acordo com o que consta dos autos, os policiais realizavam patrulhamento rodoviário de rotina e, ao pararem o carro da paciente, verificaram que ela possuía mais de sessenta passagens policiais, o que levantou suspeitas, a referida suspeita foi confirmada, porquanto a ré foi flagrada com 36g de maconha e 173 comprimidos de ecstasy. 



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de tráfico de drogas, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal e veicular. (...)



    In casu, o acordão impugnado reconheceu a existência de elementos probatórios para a continuidade da persecução criminal, não se cogitando afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus” (fls. 61-64, e-doc. 10).



    9. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova nem da prisão em flagrante. 



    Conforme realçado no acórdão impugnado, este Supremo Tribunal já assentou que a abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal “decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988” (HC n. 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    Ademais, nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de buscas pessoal e veicular realizados nem na apreensão da droga apreendida em poder da paciente e da outra caroneira, com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    10. As razões apresentadas nas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL –  BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido” (HC n. 168.754, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. (...) 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    11. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de “ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal/veicular, bem como a nulidade do APF n. n. 5020458-84.2023.8.24.0039” (fl. 16, e-doc. 1), seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades das buscas pessoal e veicular realizadas, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.337-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 
2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 230.232-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 9.10.2023). 



    12.  Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora